Tribunal: TJMT
Processo: 1014394-75.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014394-75.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 031.589.481-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1014394-75.2022.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante
:
Lucilene da Silva Nascimento

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Credito S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -

COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

A despeito da declaração de inexistência da anotação, tenho que não resta configurado o dano moral ao passo que a autora não se desincumbiu demonstrar a regularidade ou eventual judicialização da outra anotação existente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1014394-75.2022.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante
:
Lucilene da Silva Nascimento

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Credito S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucilene da Silva Nascimento
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer que move contra
Hoepers Recuperadora de Credito S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito discutido, condenando as partes ao pagamento das despesas processuais, fixadas em 10% sobre o valor da causa, devendo ser rateadas na proporção de 50% para cada.

Irresignada, pugna apelante pela condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 190923968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1014394-75.2022.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante
:
Lucilene da Silva Nascimento

Apelada:
Hoepers Recuperadora de Credito S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Lucilene da Silva Nascimento
propôs
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer
em face de
Hoepers Recuperadora de Credito S.A., que ao buscar a concessão de crédito na praça, restou surpreendida com a inscrição de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, referente a uma no valor de R$393,50, vencida em 27.07.2015.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito discutido, condenando as partes ao pagamento das despesas processuais, fixadas em 10% sobre o valor da causa, devendo ser rateadas na proporção de 50% para cada (id. 190923963).

Irresignada, pugna apelante pela condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. A despeito da declaração de inexigibilidade da dívida, por se tratar de dívida claramente prescrita, tenho que descabe o pleito indenizatório no caso.

Isso porque
não passou despercebido a existência de débito, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$242,00 (id. 190923954),

deixando a apelante de esclarecer quanto a eventual prescrição ou discussão judicial.

Por certo, eventual negativa de concessão de crédito não se deu somente embasada na inscrição do nome da apelante na plataforma.

Assim, não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade da anotação.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024